Tribunal: TJMT
Processo: 1031519-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031519-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação Indébita, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS - CPF: 039.241.351-50 (PACIENTE), Juiz de Direito do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 062.286.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 073.950.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS - CPF: 066.441.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA - CPF: 024.114.051-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA - CPF: 703.013.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLA TAYNARA DA SILVA - CPF: 061.869.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYZA VICENCIA DA SILVA - CPF: 056.874.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA - CPF: 054.767.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 053.529.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 130.228.924-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA SANTOS ALMEIDA - CPF: 026.481.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUCAS DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WENDER DA SILVA STROPA - CPF: 049.358.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SANDY MOREIRA DA SILVA - CPF: 059.864.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.008.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVA DA LUZ - CPF: 000.642.391-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELY TIBALDI RAMOS - CPF: 064.960.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY DOS SANTOS RONDON - CPF: 060.728.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 067.287.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. FORAGIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar em favor de indivíduo com prisão preventiva decretada por decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo de investigação por crimes de estelionato e organização criminosa. Sustentou-se constrangimento ilegal decorrente de: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) ausência de contemporaneidade da medida; (
iii
) existência de condições pessoais favoráveis; e (
iv
) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sugerindo inclusive a adoção de monitoramento eletrônico. Requereu-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares substitutivas. O pedido liminar foi indeferido, bem como o posterior pedido de reconsideração. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(I) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;

(II) analisar a contemporaneidade dos fatos que embasam a segregação cautelar;

(
III
) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

(
IV
) definir se os predicados pessoais do paciente são aptos a afastar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos e nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no risco à ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

O paciente desempenhava função central no núcleo financeiro de organização criminosa voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas, atuando como “fornecedor de contas bancárias” para ocultação de ativos e pulverização de recursos ilícitos, revelando periculosidade concreta e inserção relevante na engrenagem criminosa.

A contemporaneidade da medida cautelar está demonstrada por meio de relatórios técnicos e financeiros datados de 2024 e 2025, que indicam movimentações suspeitas, publicações fraudulentas e atuação delitiva recente, inclusive após a deflagração das investigações.

O estado atual de evasão do paciente reforça o risco à aplicação da lei penal, denotando tentativa de frustrar a persecução penal e inviabilizar medidas processuais, o que evidencia o
periculum
libertatis

de forma atual e concreta.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base no risco atual à ordem pública e à instrução, independentemente da data exata da infração penal.

A gravidade concreta da conduta, a função exercida na organização criminosa e o contexto de persistência delitiva revelam que a prisão é a única medida eficaz para a contenção da atividade criminosa e para preservar a instrução processual.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas ao caso concreto, dada a gravidade dos fatos e a estrutura da ORCRIM investigada, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento deste Tribunal (Enunciado Criminal nº 43).

Não se configura o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a segregação cautelar está devidamente justificada e respaldada em
fatos concretos
extraídos do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é admissível quando presentes indícios suficientes de autoria e risco atual decorrente da liberdade do imputado, que comprometa a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base no
periculum
libertatis
atual, não estando necessariamente vinculada ao momento do fato delituoso.

O estado de foragido e a participação relevante em organização criminosa estruturada demonstram risco concreto que inviabiliza a adoção de medidas cautelares substitutivas.

Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

A decisão que decreta prisão preventiva com base em dados técnicos recentes, elementos probatórios consistentes e fundamentação concreta afasta a alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312,
caput
, 313, I, e 319; Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe

16.11.2023;

STJ
, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021,
DJe
16.12.2021; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá - MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva
decretada
, por ordem do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, decorrente de suposta prática dos crimes de estelionato e organização criminosa.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) ausência de contemporaneidade; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, expedindo-se contramandado de prisão, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, como
o
monitoramento eletrônico.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 315154350).

A Defesa do paciente requereu a reconsideração da liminar, reiterando os argumentos e juntando novos documentos aos autos.

O pedido de reconsideração foi indeferido
(id. 319364384).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 315418369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 320006366).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS
, que se encontra
com mandado de prisão em aberto
, em razão de suposta prática dos crimes
de estelionato e organização criminosa.

Exsurge dos autos de pedido de prisão
nº 1008971-71.2025.8.11.0042,
que a Juíza de Direito,
Dra. Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, decretou a prisão preventiva d
o
paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS

Fornecedor de contas bancárias, desempenhando papel crucial na engenharia financeira do grupo. Negociava detalhadamente a utilização de contas próprias e de terceiros.

• Provas destacadas: Análise do RT 014/2024 (ID 194259956) de seu aparelho celular, revela seu histórico criminal diversificado. Identificado como "
Ladilau
", negocia a utilização de contas bancárias em diversas instituições (Mercado Pago, Inter, Nubank), incluindo contas de Claudia Sandy Moreira da Silva.

• Antecedentes criminais: Figura como investigado pela suposta prática do crime de estelionato e associação criminosa (Inquérito Policial nº 5474165-77.2025.8.09.0093 – em curso - 1ª Vara Criminal de Jataí/GO). Respondeu a processo criminal por roubo majorado (Ação Penal nº 0041043-75.2018.8.11.0042 – absolvição – s/ trânsito em julgado até o momento)

(...)

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e um impacto direto e contínuo na segurança social e econômica. A persistência das atividades ilícitas, mesmo após as intervenções policiais iniciais, ilustra o descaso dos representados com a ordem jurídica e a previsibilidade de novas vítimas.

(...)

BRENO CORTES SILVA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA, ADRIANY DOS SANTOS RONDON, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA,
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS,
LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, ao participarem ativamente das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas – atuando como "
postadores
", "sacadores" e "fornecedores de contas de passagem" –, e considerando a existência de histórico criminal em diversos casos (incluindo o cancelamento de contas por fraude), demonstram um comprometimento contínuo e essencial com a manutenção do esquema. A liberdade desses indivíduos, mesmo que suas funções pareçam operacionais, permite a continuidade da rede de dissimulação, a ocultação de ativos e a expansão das atividades criminosas, impactando diretamente a segurança social e a credibilidade do comércio eletrônico e do sistema financeiro.

O histórico criminal de todos os investigados para os quais se requer a prisão, que inclui envolvimento prévio com atividades criminosas (especialmente relacionadas ao estelionato eletrônico, tráfico de drogas, posse de armas de fogo, entre outros crimes violentos), reforça de forma categórica o risco concreto e elevado de reiteração delitiva, demonstrando que a prisão preventiva é a única medida capaz de frear a ofensiva criminosa.

(....)

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão representa um risco concreto à integridade da apuração dos fatos, dada a complexidade e a natureza interestadual do esquema de fraudes eletrônicas.

(...)

RAFAEL DOMINGUES JESUS, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA, ADRIANY DOS SANTOS RONDON,
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS,
LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, por sua participação ativa nas movimentações financeiras fragmentadas, no fornecimento de contas e na execução direta dos golpes, possuem informações privilegiadas sobre a estrutura e o funcionamento da organização, incluindo as identidades e papéis de outros membros e o fluxo financeiro ilícito. O material probatório revela que a manutenção de sua liberdade permitiria a coordenação de esforços para destruir provas digitais (como a eliminação de registros de comunicação e a inativação de perfis), manipular registros bancários e financeiros (impedindo o rastreamento do dinheiro), ou intimidar potenciais vítimas e testemunhas, comprometendo a elucidação completa dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos.

A natureza complexa das atividades criminosas, evidenciada pelas múltiplas movimentações financeiras, o uso de identidades fictícias, a rotatividade de chips e a utilização de interpostas pessoas e empresas possivelmente de fachada, torna crucial a manutenção dos investigados sob custódia para preservar a integridade das provas e evitar a intimidação de possíveis testemunhas. Essa medida é a única capaz de preservar a integridade das provas, evitar a contaminação da apuração e assegurar que a investigação alcance sua plenitude, sem que elementos essenciais sejam ocultados ou destruídos.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A restrição da liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão é necessária para assegurar a aplicação das consequências legais do ato, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens, que é uma característica intrínseca do modus operandi da ORCRIM.

(...)

WELSON ALVES DE MELO, LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA, AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, BRENO CORTES SILVA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA, ADRIANY DOS SANTOS RONDON, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA,
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS,
LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, ao participarem das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas, e dada a natureza digital e interestadual dos crimes, demonstram acesso a recursos e conhecimento da estrutura que lhes permitiria evadir-se ou ocultar bens adquiridos ilicitamente. A utilização de "contas de passagem" e a pulverização financeira são mecanismos que visam não apenas a lavagem, mas também a dificuldade de rastreamento dos ativos para fins de recuperação e, consequentemente, a frustração da aplicação da lei penal, seja pela fuga, seja pela impossibilidade de ressarcir as vítimas.

A estrutura organizacional revelada, que envolve conexões em diferentes estados e a lavagem de ativos, indica de forma clara que os investigados possuem os meios e o conhecimento necessários para se evadir da aplicação das consequências legais, seja através da fuga para outras localidades, seja pela ocultação sistemática de patrimônio. A manutenção da liberdade dos investigados, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetivação da justiça, comprometendo a integridade da lei e a reparação dos danos causados.

2.3. Contemporaneidade

A contemporaneidade do periculum
libertatis
está inequivocamente presente no caso concreto, considerando que as investigações não apenas são recentes, mas demonstram a continuidade das atividades criminosas até o momento atual da representação policial. A atualidade dos fatos é crucial para justificar a medida cautelar.

Os Relatórios Técnicos (
RTs
) nº 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, embora datados de agosto de 2024, são parte de um ciclo de investigação contínuo e recente que documenta atividades suspeitas e movimentações financeiras atípicas dos investigados por um período prolongado, culminando em dados atualizados. O Relatório de Análise Financeira nº 008/2025, datado especificamente de abril de 2025, reforça essa contemporaneidade, ao detalhar as movimentações financeiras até aquele período.

O material probatório fornecido pela empresa OLX, em resposta ao Ofício expedido em abril de 2025, revela a continuidade das atividades criminosas até março de 2025, com a publicação de novos anúncios fraudulentos
mantendo exatamente os mesmos
padrões operacionais previamente identificados. A própria representação policial e a cota ministerial, ambas datadas de 2025, foram aforadas com base em dados
recém

coletados
, corroborando a atualidade das condutas ilícitas e a persistência do esquema criminoso.

Ademais, a utilização contínua de mecanismos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, como o uso de interpostas pessoas e a pulverização financeira, é evidenciada pelas análises financeiras e fiscais, demonstrando que as operações do grupo permaneciam ativas e lucrativas até o momento da peça policial aforada. Os bloqueios recentes de contas de investigados como ADRIANY DOS SANTOS RONDON (
MagaluPay
- maio/2024) e JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA (
Willbank
- março/2025) por suspeitas de fraude, são provas irrefutáveis de que a atuação criminosa se mantém em pleno vigor e adaptação, configurando um risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

(...)

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

(...)

PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS - CPF 039.241.351-50;

(...)

Insiram-se os mandados de prisão, a serem expedidos, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 684 da CNGC/MT.

Consigno que os MANDADOS DE PRISÃO devem ser marcados como SIGILOSOS no BNMP, visando evitar eventual fuga tão logo tomem conhecimento da inclusão em tal sistema. (...) (sic) (retirado do processo 1008971-71.2025.8.11.0042 - id. 202807840)

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal, especialmente diante da periculosidade concreta do agente, das circunstâncias do delito e de sua atual condição de foragido.

Conforme se extrai das investigações, o paciente não atuava de forma isolada, mas desempenhava papel estratégico na engenharia financeira de organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionatos eletrônicos, atuando como “fornecedor de contas bancárias”. Essa função era essencial para a operacionalização das fraudes e para a lavagem do dinheiro ilícito, evidenciando seu elevado grau de inserção no grupo e a alta reprovabilidade de sua conduta.

O fato de o paciente permanecer foragido até a presente data reforça a atualidade do
periculum
libertatis
e revela tentativa deliberada de obstruir a persecução penal, o que torna ineficazes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, somada à sua inserção em organização criminosa estruturada e à continuidade das práticas delitivas, evidencia a necessidade da medida extrema como forma de cessar ou, ao menos, enfraquecer a atuação do grupo, cuja persistência representa sério risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade da medida, não assiste razão à Defesa. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a atualidade das condutas delitivas, com relatórios técnicos recentes que comprovam a continuidade das atividades criminosas até os primeiros meses de 2025, inclusive com movimentações financeiras suspeitas em contas ligadas a integrantes da mesma organização.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a contemporaneidade do
periculum
libertatis
não está vinculada ao momento da prática do delito, mas sim ao risco atual que a liberdade do imputado representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, risco este plenamente demonstrado nos autos, especialmente diante do atual estado de evasão do paciente e da permanência das atividades criminosas.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).
[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora o impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis da paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025